Tribunal: STF
Processo: ARE 1534153
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 



    1º APELO. SINDICATO. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS PROVENIENTES DO FUNDEF/FUNDEB A TÍTULO DE ABONO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. LEI FEDERAL Nº 14.325/2022. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIMITADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA Nº 45 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DESPROVIMENTO. 



    A administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, só podendo agir dentro dos limites estabelecidos na lei, nos temos do art. 37 da Constituição Federal. 



    Enunciado nº 45 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ‘O rateio das sobras dos recursos do FUNDEB fica condicionado a existência de Lei Municipal, regulamentando a matéria’. 



    2º APELO. MUNICÍPIO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021.  



    Sustenta que “a vinculação, que o sindicato recorrente pretende ver declarada pelo Poder Judiciário para sua classe, decorre expressamente da Constituição Federal e não depende de comprovação de prejuízo para que exista, residindo a necessidade de provimento jurisdicional no fato de diversos municípios terem desvirtuado o caráter vinculado das verbas” (fl. 5, e-doc. 29).  



    Afirma que “o real objetivo da ação é tão somente preservar os recursos recebidos pelo Município oriundos do Fundef (fundo anterior ao Fundeb) a título de complementação, a fim de que sejam aplicados conforme determinado no art. 7º, da Lei nº 9.424/96 e mantido no art. 22, da Lei nº 11.494/2007” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera que, “por força constitucional e infraconstitucional, a complementação financeira – proveniente da ação judicial em face da União – uma vez ingressa no orçamento do Município – embora oriunda de precatório – deverá ser classificada como recurso do Fundef e aplicada exclusivamente na educação, dentre os quais, 60% (sessenta por cento) comporá a remuneração dos professores municipais – não necessariamente em forma de rateio imediato – e, 40% (quarenta por cento), deverá ser utilizado em manutenção e investimentos da educação” (fl. 17, e-doc. 29).



    Pede “admissão deste Recurso Extraordinário, posto que preenchidos seus pressupostos, e ao Colendo Superior Tribunal de Justiça seu provimento, para os efeitos da sua reforma, requerendo o seguinte: que seja admitido e conhecido o presente Recurso Extraordinário; que, no mérito, Vossas Excelências, deem provimento ao presente recurso para, reformando a decisão do TJPB que seja garantido o repasse de 60% dos recursos do Fundef destinados ao Município de Montadas aos profissionais do magistério, que seja excluída a condenação dos recorrentes em honorários sucumbências, por serem beneficiários da justiça gratuita; Outrossim, informam os recorrentes que deixam de recolher a guia de preparo por serem beneficiários da Justiça Gratuita Outrossim, que seja dado o provimento desse RE será cumprida a prestação jurisprudencial” (sic, fls. 25-26, e-doc. 29).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de indicação de dispositivo constitucional contrariado e ausência de descumprimento à Constituição da República, incidindo, na espécie, as Súmulas ns. 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “a legislação federal é clara ao garantir aos professores municipais as verbas oriundas do Fundeb, independentemente do vínculo estabelecido, se temporário ou estatutário, inexistindo condicionamento do rateio à edição de lei municipal específica, considerando as particularidades do caso concreto” (fl. 9, e-doc. 38). 



    Pede “o recebimento do presente agravo em recurso extraordinário para que seja dado provimento, reformando o acordão vergastado; A intimação da Agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; A remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto; A redistribuição dos ônus sucumbenciais” (fl. 14, e-doc. 38). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5 Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “De início, constata-se, das razões do recurso extraordinário, que não há menção ao dispositivo da Constituição da República que se entende por violado. Com efeito, a parte recorrente limitou-se a discorrer sobre o tema de fundo, sem apontar, de fato, a norma constitucional que entendeu malferida, reiterando os fundamentos da apelação. Nesse viés, tem-se que é ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, o que não se extrai do apelo nobre. Incide, portanto, a súmula 284/STF



    Ainda que superado o referido óbice, o órgão julgador local concluiu que ‘a ausência de legislação local do ente promovido dispondo sobre o valor, a forma de pagamento, bem como o estabelecimento de critérios objetivos para sua concessão, é um óbice ao pleito da apelante, notadamente porque a norma federal acima colacionada dispõe expressamente sobre essa questão. (...) Explico, a legislação indicada pelo apelante (Lei Municipal nº 505/2019) em nenhum de seus artigos disciplina o valor, o modo de pagamento e os critérios objetivos para tanto, assim, não cumpre com os requisitos estabelecidos na lei federal para liberação do valor questionado.’ Destarte, a compreensão diversa do entendimento adotado pelo Colegiado demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF. (...)



    Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 36).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, referentes à não indicação de dispositivo constitucional contrariado, à ausência de demonstração de descumprimento direto à Constituição da República e à incidência das Súmulas ns. 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora